Tribunal: TJBA
Processo: 8061233-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO (ID 75124681/73605828/75166770) NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8061233-77.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVADO: DERIVALDO DE SANTANA FILHO Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DESATENDIMENTO. É descabida a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno (ID 75124681/73605828/75166770), interposto na Apelação nº 8061233-77.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado DERIVALDO DE SANTANA FILHO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR CONHECIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA